Tribunal: TJDFT
Processo: 0749211-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749211-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, SHIRLEY DE OLIVEIRA FELIX, DANYELA DE OLIVEIRA FELIX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herbert William de Oliveira Felix contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 215162251 do processo n. 0705390-83.2020.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal e Iprev, indeferiu pedido cancelamento dos precatórios e expedição de RPV. Em suas razões recursais (ID 66349268), os agravantes sustentam, de início, a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 – que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) – ao presente caso, em razão da sua natureza processual. Aduzem que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que considera de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal que não superem 20 (vinte) salários mínimos. Pontuam que o c. Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a Lei Distrital n. 6.618/2020 em consonância com o entendimento do e. STF. Alegam que o STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) às hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta o teto da expedição de requisição de pequeno valor, de modo que sua aplicação é imediata às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Colacionam precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Ao final, requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão para reconhecer a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição do competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recolhido (ID 66349901). Em razão de prevenção (ID 66392285), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra a seguinte manifestação judicial: (...) O exequente requereu o cancelamento dos precatórios constantes dos ID’s 98862248, 98861629, 98864453 e 98860687 e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos (ID 215055668). O pedido não merece prosperar. Primeiramente, cumpre registrar que os exequentes já realizaram o mesmo pedido em ID 211248613, o que foi indeferido em ID 211509250. Os embargos de declaração opostos (ID 212699522) também não foram acolhidos (ID 212836029). Apesar do trânsito em julgado do RE no 1.490.030-DF, mantenho a decisão de indeferimento dos precatórios já expedidos, pelas mesmas razões expostas no indeferimento anterior de ID 211509250. No mais, aguarde-se o prazo para pagamento do precatório. (...) Da análise dos autos, verifica-se que esse pronunciamento judicial se trata, na verdade, de reiteração da decisão que indeferiu o cancelamento dos precatórios expedidos para, em seu lugar, expedir requisição de pequeno valor, à luz da Lei Distrital n. 6.618/2020. De início, necessário realizar pequena recapitulação do processo. Em 10/6/2024 (ID 199317029), o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: (...) Ao ID 199279688 a parte exequente informa que o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.490.030-DF (doc.anexo), para deferir o pedido de expedição dos requisitórios nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, pugnando, assim, pelo imediato cumprimento da decisão da superior instância, mediante o cancelamento dos precatórios constantes dos ID’s 988662248, 98861629, 98864453 e 98860687, e a expedição da competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV’s. Requer, seja oficiado ao ilustre Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que torne sem efeito os precatórios de no 0724527-71.2021.8.07.0000, 0724530-26.2021.8.07.0000, 0724532- 93.2021.8.07.0000 e 0724533-78.2021.8.07.0000. (...) O AGI n. 0751283-54.2020.8.07.0000, referente aos h. da fase de conhecimento, restou improvido e transitou em julgado. De outro modo, o AGI n. 0705421-26.2021.8.07.0000 foi julgado procedente para determinar a aplicação do IPCA-E, e o no bojo do AGI 0719499-25.2021.8.07.0000 foi deferido o pedido de expedição dos requisitórios nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, DEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias. Após, intime-se o DF para se manifestar. Prazo: 20 dias, inclusa a dobra legal. Por fim, retornem os autos conclusos para decisão. (...) Apresentada a planilha de cálculos solicitada, em 31/7/2024, foi proferida nova decisão determinando, na verdade, a expedição de precatório complementar (ID 205915766): (...) Assim, HOMOLOGO os cálculos ID 200955964 à míngua de impugnação e DETERMINO a expedição de PCT complementar em favor de MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA FELIX, bem como PCT retificador em favor dos demais credores. Observe-se a retenção de honorários contratuais já deferida nos autos. Após, remetam-se os autos à tarefa “aguardar execução de precatório”. (...) Opostos embargos de declaração (ID 207045486), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 207114930): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão de ID205915766, que determinou a retificação de precatórios. Afirma que os valores não excedem a 20 salários mínimos e requerem a expedição de RPV. DECIDO. (...) Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida. Com efeito, os precatórios em questão já haviam sido expedidos nos autos antes da decisão proferida pelo STF. No caso, cuida-se apenas e tão somente de retificação e complementação de requisitórios já expedidos, logo, não se aplica o RE no 1.490.030-DF. Nesse sentido, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão proferida em seus termos. (...) Registra-se que foi determinada a expedição de ofício para retificar o precatório de ID 98860687, a fim de constar Severino Marques de Oliveira, OAB/DF 3.680, como exequente dos honorários sucumbenciais (ID 209006364). Contra as decisões de IDs 205915766 e 207114930, houve a interposição do agravo de instrumento n. 0737336-88.2024.8.07.0000, pendente de julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma. Conclui-se, assim, que a manifestação ora impugnada não se trata de uma nova decisão proferida pelo Juízo de origem acerca da possibilidade ou não de cancelamento de precatório e expedição de requisição de pequeno valor, pois não deliberou acerca da matéria, mas tão somente reiterou comando contido em decisão anterior, já objeto de recurso. Sobre o tema, julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o ato judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, é, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC termos do art. 1.001, do CPC. 2. Impossibilita-se a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, o qual pretendia a alteração de decisum já alcançada pela preclusão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1752956, 07324329320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissão do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos de mero expediente. (...) (Acórdão 1726771, 07093907820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MERO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. 2. Determinação judicial de expedição de carta precatória a ser distribuída pela parte autora, ainda que representada pela Defensoria Pública, não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. (...) 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostenta conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[2]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento na hipótese, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] CPC, art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;